Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-50.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA REPETITIVO 27 DO STJ. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que: “Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.” A autora indicou expressamente que pretende a revisão das taxas de juros remuneratórios, bem como indicou as taxas que deveriam ser aplicadas e o valor da parcela que entende ser devido. Preliminar rejeitada.

2. O dever de fundamentar as decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX da Constituição Federal). Essa exigência foi pormenorizada pelo Código de Processo Civil-CPC. Não é carente de fundamentação a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1o, IV, do CPC). O juízo expôs as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento sobre a procedência parcial dos pedidos pleiteados pelo autor. Preliminar rejeitada.

3. O art. 370 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Por ser o destinatário principal da prova, cabe ao juiz, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante do acervo já produzido pelas partes. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A pretensão do autor se restringe à verificação da abusividade dos juros remuneratórios pactuados. Os documentos anexados aos autos são suficientes para elucidar a questão, como será detalhado abaixo (mérito). Preliminar rejeitada.

4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar a taxa de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Tema Repetitivo 27).

5. Na hipótese, as partes celebraram contrato de empréstimo com a apelada, em 17/05/2021, no valor de R$ 4.593,00, para pagamento em 12 parcelas de R$ 887,00. O índice de juros remuneratórios com redutor estipulado foi de 18% ao mês e 628,76% ao ano. Sem redutor, o índice sobe para 23% ao mês e 1.099,12% ao ano. O Custo Efetivo Total com redutor foi de 18,30% ao mês e 651,59% ao ano e, sem redutor, de 23,30% ao mês e 1.135,07% ao ano. A autora comprovou que a taxa média de mercado por ocasião do contrato data era de 82,37% ao ano. Ou seja: a taxa aplicada ao empréstimo da apelada é superior a sete vezes o valor da taxa média de mercado. Abusividade reconhecida.

6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.